Tribunal: CARF
Processo: 13054.000154/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.000154/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.360 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
OSMAR SILVA CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 3.920,00,
vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento integral.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 03/07) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2008, ano-calendário de 2007.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas deduções indevidas de
despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.000154/2010-06
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.360 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000154/2010-06

A Impugnação foi julgada procedente em parte pela 4a Turma da DRJ/POA, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Cabível a dedução parcial de despesas médicas comprovadas com documentos hábeis e
idôneos.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 13/02/2012 (fls. 37), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 07/03/2012 (fls. 38), trazendo novos recibos com
discriminação mensal e referência aos cheques.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em primeiro lugar, esclareço que o objeto do recurso cinge-se à glosa de despesas
médicas tidas com a psicóloga Ignez Galo, no valor total de R$3.920,00, conforme e-fls. 19 da
DIRPF.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
No caso dos autos, constato que o contribuinte não foi intimado a fazer prova
do efetivo pagamento das despesas.
Analisando os recibos mensais carreados aos autos (fls. 41 a 44), no valor total de
R$4.270,00, mesmo valor do recibo anual anteriormente apresentado (fl. 10), constato que
discriminam os valores mensais, o tratamento e detalham a forma de pagamento (cheques
utilizados), motivo pelo qual entendo que foram comprovadas as despesas médicas.
Contudo, considerando que na DIRPF foi declarada a despesa de R$3.920,00 (e-
fls. 19), mesmo valor da glosa (e-fl. 04), o reestabelecimento da dedução deve ser limitado a esse
valor.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento parcial, restabelecendo as despesas médicas referentes à beneficiaria Ignez
Galo, de R$3.920,00.

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.360 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000154/2010-06

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital